Tribunal: TJES
Processo: 5006382-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006382-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS TEIXEIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO UNICOOB LTDA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006382-81.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
LUCAS TEIXEIRA DE ARAUJO

REC
ORRIDA
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO UNICOOB LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Contrarrazões não apresentadas, apesar de haver advogado constituído.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3909322), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3909320), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Diante do exposto, em relação ao pedido de condenação da requerida em R$2.180,22, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse de agir. No mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por LUCAS TEIXEIRA DE ARAUJO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) Julgar improcedente o pedido de dano moral’’.

Trata-se de ação de rescisão de contrato e restituição de valores com danos
morais, sob o argumento
de
que,
ao aderir o contrato de consórcio ofertado pela Recorrida, foi prometido ao Recorrente contemplação em, no máximo, 06 (seis) meses, com mais de 90% (noventa por cento) de chance de ser contemplado na primeira assembleia do dia 20/03/2022.
Todavia
, após a constatação de que jamais ocorreria tal evento no prazo ofertado pelo corretor,
resolveu desistir do contrato, postulando
sua rescisão
, a restituição do valor pago, assim como indenização a título de danos morais.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
houve perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de restituição
do valor dispendido. Isso, em razão de
a Recorrida ter trazido aos autos comprovante de pagamento de R$2.180,22
(dois mil cento e oitenta reais e vinte e dois centavos)
realizado em favor do autor.
Acerca dos danos morais, afirmou que o Recorrente teve acesso ao termos do contrato, havendo disposição em destaque sobre as únicas formas de o consorciado ser contemplado, inexistindo lesão aos direi
tos de personalidade. Desse modo, ao final, indeferiu o pedido indenizatório.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença, alegando
que, a despeito de o contrato possuir cláusula específica informado que a contemplação se dá apenas por sorteio ou lance, o vendedor induziu-lhe a erro,
gerando expectativas equivocadas no autor.

Pois bem.

Embora o requerente alegue a existência de promessa de contemplação em, no máximo, 06 (seis) meses, com mais de 90% (noventa por cento) de chance de ser contemplado na primeira assembleia, não há nos autos prova inequívoca desta condição. Registra-se, ainda, que a proposta (Id 3909311, pág. 02) e o contrato (Id 3909312, pág. 01) anexados pela Recorrida preveem expressamente a ausência de contemplação imediata, não podendo se presumir a existência de vício de consentimento.

Nesse sentido, considerando a ausência
de tal vício
e o reconhecimento da devolução do valor pago em razão da desistência
(Id 3909318)
,
voto pela manutenção da sentença
a
cerca
da
pretensão indenizatória a título de danos morais
, porquanto inexistente prova de violação a direito personalíssimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55, da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, consoante o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)